Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748577-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO SOARES DE FREITAS IMPETRANTE: ROBERTO RODRIGUES DUQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO SOARES DE FREITAS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 78066679), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, artigo 140, caput, artigo 141, §3o, e artigo 147, § 1o, do Código Penal, cumulado com o artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Defende a desnecessidade da prisão preventiva. Alega que o crime de ameaça tem pena de 1 a 6 meses, não substituindo o requisito para prisão previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Argumenta que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não pode ser aplicado automaticamente, só sendo justificada a prisão preventiva no caso de crimes mais graves com violência ou acusados reincidentes, que apresentem risco de reiteração delitiva, o que não é o caso. Afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita. Cita doutrinas e julgados que entende corroborarem sua tese. Assevera que o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência deve ser afastado por atipicidade da conduta, uma vez que mora no mesmo imóvel que a vítima, de modo que a decisão que deferiu as medidas permitiu a proximidade entre eles. Acrescenta que está providenciando sua internação em clínica para tratamento do alcoolismo e uso de drogas e vai morar provisoriamente com outra irmã, que reside em Águas Lindas para ficar afastado da vítima até que seja internado. Ao final, pede a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, bem como crimes de ameaça e injúria contra a vítima de violência doméstica, que é sua própria irmã. Nos autos de origem no 0735363-55.2025.8.07.0003, verifica-se que foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima J. Z. S. F. no Processo no 0715080-11.2025.8.07.0003 (ID 255418931 – daqueles autos): Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o pedido formulado e APLICO ao OFENSOR: JOAO SOARES DE FREITAS, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da ofendida, observado o distanciamento mínimo de 300 metros; b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. Contudo, considerando que as partes residem no mesmo lote, em casas distintas, saliento que a proibição de aproximação da vítima com distanciamento mínimo imposta ao ofensor não o impede de frequentar a sua própria residência. Assim, esclareço que, fora do lote em que residem, o ofensor deverá respeitar estritamente o distanciamento mínimo. Dentro do referido lote, diante da impossibilidade de se manter tal distanciamento, o ofensor deverá se atentar as seguintes determinações: (i) não manter qualquer contato com a vítima (seja verbal, visual ou físico, inclusive por pessoa interposta - pedir para alguém falar com ela); (ii) não deverá se aproximar dos meios de entrada da residência da vítima (tais quais portão, portas e janelas); (iii) em caso de avistar a vítima na área comum do lote, deverá imediatamente se recolher em sua própria residência ou sair do local, de modo a evitar a permanência no local de convívio comum junto com a vítima; (iv) não poderá permanecer em frente a sua própria residência sem motivo justificado, pois estará violando o distanciamento mínimo; (v) não poderá, por via transversa, burlar a presente determinação e importunar a ofendida com gritarias, músicas altas e etc.; e (vi)não poderá, inclusive de sua residência, acompanhar a rotina da ofendida ou vigiá-la, mesmo respeitado o distanciamento mínimo. (g.n.). O ofensor foi intimado das medidas protetivas deferidas no dia 15/05/2025, conforme certidão de ID 255418932. Não obstante, o paciente descumpriu as medidas protetivas, ameaçando e injuriando a vítima, conforme relato dela e dos policiais que realizaram o flagrante (IDs 255418926, 255418834 e 255418836). Logo, a prisão preventiva do paciente foi decretada, para garantia da ordem pública e proteção à ofendida, fundada na ousadia do paciente, assim como pelo seu desprezo às ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta recentemente, evidenciando a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Confira-se o teor da decisão (ID 78066692): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de João Soares de Freitas, nascido em 26/06/1965, filho de Francisco Franco de Freitas e de Francisca Soares de Freitas, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves contra a ofendida. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Assim, considerando o histórico de violência doméstica, inclusive mencionada na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, bem como o descumprimento da medida protetiva pelo paciente, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. Estando evidente o risco à ordem pública, cabe ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação legal e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Convém ressaltar que a condição de dependência química do paciente agrava o risco da ofendida. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade física e da própria vida da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator